Tribunal: STF
Processo: Rcl 32478
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA QUE NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO RE 590.415-RG/SC (TEMA 152). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que aplica o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral 



    II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.